Tribunal: STF
Processo: ARE 1459673
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARQUE ESTADUAL DE MONTEZUMA - MINAS GERAIS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PLANO DE MANEJO. OBRIGAÇÃO LEGAL. LEI 9.985/2000 E DECRETO 4.340/2002. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado de Minas Gerais e pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACOLHIMENTO DO PEDIDO. 
- A remessa oficial constitui condição de eficácia da sentença, cuja aplicação se dá de forma restritiva por se tratar de medida excepcional. 
- Verificando-se terem sido acolhidas, no âmbito desta ação civil pública, as pretensões do Ministério Público Estadual, quase em sua totalidade, requerendo Procuradoria-Geral de Justiça a manutenção integral da sentença, inviável o conhecimento da remessa necessária. 
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - PARQUE ESTADUAL DE MONTEZUMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PLANO DE MANEJO - OBRIGAÇÃO LEGAL - DESIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E SINALIZAÇÃO EDUCATIVA - PODER DISCRICIONÁRIO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 
 1.	Em situações excepcionais, mostra-se legítima a intervenção do Poder Judiciária na seara discricionária da Administração, mormente quando a omissão do poder público em implementar políticas públicas acabe por violar mandamentos constitucionais ou legais, comprometendo a ordem jurídica. 
2. Na forma da Lei n.º 9.985/00, regulamentada pelo Decreto n.º  4.340102, cabe ao órgão gestor do Parque Estadual de Montezuma a obrigação legal de proceder a regulação fundiária e aprovar, por meio de Portaria, o Plano de Manejo, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir de sua criação, por se tratar de medidas necessárias ao planejamento da gestão da unidade de conservação e uso sustentável dos recursos naturais. 
3. As alegações estatais de insuficiência orçamentária, quando não objetivamente demonstradas, são insuficientes para se afastar o dever de a Administração Pública adotar e implementar políticas públicas legítimas e hábeis a concretizar direitos essenciais previstos na Constituição da República dei 1988. 
4. Inexistindo sequer indícios de que o corpo de funcionários do Parque Estadual de Montezuma não estaria razoável à sua conservação, bem como no tocante à ausência de regulamentação quanto à adequação da sinalização educativa, não há como impor aos réus tais medidas que, neste momento, dependem do exercício do Poder Discricionário da Administração Pública. (V. R. P.V).” (Doc. 17, p. 1) 

Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais foram desprovidos (Doc. 26).
Nas razões do apelo extremo, o Estado de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas - IEF apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 225, § 1º, inciso III, da Constituição da República (Doc. 22). Afirmam que o presente recurso trata da obrigação de “implantarem efetivamente unidade de conservação estadual, nos prazos e condições estabelecidos pelo Poder Judiciário, a despeito da inexistência de recursos financeiros e desconsiderando as prioridades eleitas pela Poder Executivo” (Doc. 22, p. 10). Sustentam que o “art. 225, § 1°, inciso III, da Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de proteger o meio ambiente e de definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção” (Doc. 22, p. 12). Salientam que “possuem vários programas de proteção do meio ambiente, entre eles o Bolsa Verde”, mas “a barreira da escassez dos recursos, limita a atuação estatal” (Doc. 22, p. 13). Ressaltam que, “ao tratar princípios como regras, o r. acórdão recorrido violou a discricionariedade administrativa, especialmente delimitando prazos para a efetiva regularização fundiária da área e para elaboração do Plano de Manejo” (Doc. 22, p. 13). Defendem que o artigo 225 da Constituição da República e as disposições da Lei 9.985/2000 possuem caráter principiológico, não se tratando de regras, motivo pelo qual deveriam ser aplicados segundo as possibilidades fáticas e jurídicas existentes no caso concreto. Discorrem que não há, na espécie, “qualquer situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas de proteção ao meio ambiente” (Doc. 22, p. 14). Afirmam, ainda, que “a elaboração do Plano de Manejo e a regularização fundiária da área do Parque Estadual de Montezuma dependem do dispêndio de elevados valores”, além do que “é o Poder Executivo quem tem conhecimento da exiguidade de seu orçamento, que o obriga a priorizar serviços, sobretudo os de caráter essencial”, porquanto os ”recursos públicos são finitos e a Lei de Responsabilidade Fiscal veda que os gastos públicos ultrapassem os limites fixados legalmente” (Doc. 22, p. 14). Aduzem que não foram omissos “nas medidas ao meio ambiente, tendo gasto muitos recursos para a instalação dos parques e para sua estruturação” (Doc. 22, p. 17). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “com o reconhecimento de que o acórdão recorrido violou o que dispõe o artigo 225, § 1º, inciso III, da Constituição da República” (Doc. 22, p. 18).
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 31, p. 2-7).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 32).
Irresignados, o Estado de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas - IEF interpuseram o presente agravo (Doc. 38).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

“Destarte, na forma da Lei n.° 9.985/00, regulamentada pelo Decreto n.° 4.340/02, cabe ao órgão gestor do Parque Estadual de Montezuma a obrigação legal de proceder a regulação fundiária e aprovar, por meio de Portaria, o Plano de Manejo, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir de sua criação, por se tratar de medidas necessárias ao planejamento da gestão da unidade de conservação e uso sustentável dos recursos naturais. 
No caso dos autos, restou demonstrado que o Parque Estadual de Montezuma foi criado há mais de uma década, não possuindo Plano de Manejo, além de ’nenhum percentual de área com regularização fundiária’ (fI. 152). 
Destarte, em se tratando de unidade de conservação, devem o Estado de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas providenciarem a sua regularização fundiária e a realização do Plano de Manejo do Parque Estadual, estabelecendo o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.” (Doc. 17, p. 11-12, destaquei)  

Com efeito, da leitura do acórdão ora recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.985/2000 e Decreto 4.340/2002) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

In casu, a inércia do Estado de Minas Gerais e do Instituto Estadual de Florestas - IEF, ante à existência de previsão legal, caracteriza a omissão da Administração Pública, a fim de realizar a regularização fundiária das unidades de conservação e a elaboração do Plano de Manejo, consoante assentado pelo Juízo de Direito e pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória.
Nesse sentido foi a decisão proferida no ARE 1.437.880, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que o Estado de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas - IEF também figuraram como recorrentes, in verbis:

“Da leitura dos trechos acima citados, verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento à apelação do ESTADO DE MINAS GERAIS e do INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, para confirmar a sentença que julgara procedente, em parte, o pedido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, para condenar os ora recorrentes a) a concluírem a atualização do plano de manejo à área total e atual do Parque Estadual do Pico do ltambé, no prazo de 6 (seis) meses; e a b) adotarem as providências administrativas e ou judiciais objetivando a regularização fundiária integral do Parque Estadual do Pico do ltambé, no prazo de 2 (dois) anos. 
Concluiu, com base na Lei 9.985/2000 e nos fatos da causa, que ‘a omissão do poder público na elaboração no plano de manejo coloca em risco a própria integridade da unidade de conservação e constitui-se em violação do dever fundamental de proteção do meio ambiente’ e que ‘a regularização fundiária, por sua vez, é de extrema importância, porquanto garantirá a implementação e funcionamento escorreito do parque, com repercussão positiva para toda a comunidade’ (fl. 7, Doc. 24). 
Vê-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (DJe de 08/08/2023, destaquei)

Assevere-se, ainda, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.
Incide, desse modo, também, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)

Eis a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:

“Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente